Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737531-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRE CLER DE SOUZA BARROS APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Meire Cler de Souza Barros (ID no 28179557) contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de reparação de danos materiais e morais proposta em desfavor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde/DF, julgou os pedidos improcedentes (ID no 28179553). 2. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Anoto que na guia de custas e no comprovante de pagamento de ID no 28179558, págs. 1-2, o número do processo (07306245520198070001) e o polo ativo (Osmarina Cavalcante de Assis Botelho) divergem dos destes autos. 4. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO